Tribunal: TJMT
Processo: 1059800-19.2024.8.11.0001
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-15
Data de publicação: 2025-09-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1059800-19.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Fruição / Gozo, Contrato Temporário de Mão de Obra L 8.745/1993]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[VINICIUS VENDRAME ZINI - CPF: 035.054.941-94 (RECORRENTE), DENILSON POST - CPF: 837.789.001-10 (ADVOGADO), MIKE DE OLIVEIRA SANTOS - CPF: 030.160.901-20 (ADVOGADO), MARCELO OLIVEIRA KIESQUI - CPF: 027.855.551-98 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
VOTO DO DR. EDSON DIAS REIS - RELATOR: Nego Provimento ao Recurso. DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE - 1º VOGAL: Acompanho o Relator. DECLARAÇAO DE VOTO DA DRA. SUZANA GUIMARÃES RIBEIRO - 1ª VOGAL: Peço vênia para divergir do e. Relator, a fim de dar provimento ao recurso inominado interposto pelo Estado de Mato Grosso e julgar improcedentes os pedidos iniciais, pois restou comprovado que os contratos temporários celebrados respeitaram os prazos legais e que houve efetivo lapso temporal entre as contratações, afastando a alegada continuidade. POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E POR MAIORIA NEGOU-LHE PROVIMENTO VENCIDA A SEGUNDA VOGAL.

EM E N T A

A
GRAVO INTERNO. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. SUCESSIVAS RENOVAÇÕES CONTRATUAIS. DESVIRTUAMENTO DA FINALIDADE. NULIDADE RECONHECIDA. DIREITO AO FGTS. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA.

O Supremo Tribunal Federal, no Recurso Extraordinário 765.320 (tema 916), firmou o entendimento, em sede de repercussão geral, segundo o qual reconhece a nulidade da contratação
temporária
quando há o desvirtuamento da sua finalidade e autoriza o recebimento de depósito relativo ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço –
FGTS
.

Hipótese dos autos em que o estado renovou sucessivamente os
contratos

temporários
em desrespeito à Lei 600/2017.

A sucessão de contratos temporários por período prolongado para o exercício da mesma função evidencia que a necessidade não era temporária, mas sim permanente, descaracterizando a excepcionalidade que justificaria a contratação temporária.

Reconhecida a nulidade da contratação temporária em razão do seu desvirtuamento, é devido o pagamento do FGTS à parte autora.

Agravo interno desprovido

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

VOTO

Egrégia Turma;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Cuida-se de Agravo Interno interposto pelo Estado de Mato Grosso
em face da decisão monocrática que deu parcial provimento ao Recurso Inominado, para reformar a sentença e declarar nulo e determinar o pagamento de FGTS referente ao

contrato temporário de 07/2019 a 07/2022.

Em suas razões recursais, o Estado de Mato Grosso alega, em síntese, a validade da contratação temporária, com obediência ao prazo legal e a inexistência de prorrogação ou desrespeito ao prazo legalmente previsto.

Dessa forma, requer seja modificada a decisão monocrática, a fim de que a sentença de primeiro grau seja reformada para julgar improcedente o pedido inicial.

A decisão monocrática tem o seguinte teor:

“O cerne da controvérsia cinge-se em verificar a validade dos contratos temporários e o direito ao recebimento do FGTS.

No presente caso, a parte autora, ora recorrente, alega que manteve vínculo com o Estado de Mato Grosso, na modalidade de contrato temporário no cargo de analista de meio ambiente, no período de 2019 a 2023.

A respeito da contratação por tempo determinado pelo Estado de Mato Grosso, a Lei Complementar nº 600, de 19 de dezembro de 2017, dispõe o seguinte:

Art. 2º Considera-se necessidade temporária de excepcional interesse público:

(...)

XVI - atividades técnicas especializadas necessárias à implantação de órgãos ou entidades ou decorrentes de novas atribuições definidas para organizações existentes ou de aumento transitório no volume de trabalho, que não possam ser atendidas mediante a aplicação do art. 93 da Lei Complementar nº 04, de 15 de outubro de 1990;

Art. 11 As contratações de pessoal por tempo determinado observarão o prazo máximo de:

(...)

Redação original.

III - 24 (vinte e quatro) meses, nas hipóteses previstas nos incisos X, XIV, XV, XVI, XVII e XVIII do art. 2º e no art. 3º para professor visitante estrangeiro e pesquisador estrangeiro;

III - 30 (trinta) meses, nas hipóteses previstas nos incisos IV, V, X, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX e XXI do art. 2º desta Lei Complementar;
(Nova redação dada pela LC

755/2023,
efeitos a partir de 1º.01.2023)

(...)

§ 2º Apenas os prazos estabelecidos nos incisos I, II e III deste artigo admitem prorrogação, por igual período, desde que permaneçam as condições que ensejaram a contratação.

Redação anterior dada pela LC
719/2022
.

A análise das fichas financeiras revela que a parte autora foi contratada para exercer suas atividades nos seguintes períodos:

07/2019 a 07/2022

02/2023 a 11/2023

No que se refere a contratação de 07/2019 a 07/2022, percebe-se que a parte autora foi contratada de forma temporária, extrapolando o prazo máximo de 24 meses previsto na legislação aplicável à época.

Em relação ao segundo período, observa-se que entre o fim do contrato encerrado em 07/2022 e a contratação iniciada em 02/2023 não houve renovação, mas sim interrupção, mormente porque existe um grande lapso temporal entre eles, afastando, de forma inequívoca, qualquer alegação de continuidade, sendo que na segunda contratação respeitou o limite estabelecido.

Dessa forma, constata-se que a contratação compreendida entre 07/2019 a 07/2022 descaracterizou a excepcionalidade e a temporariedade da contratação, acarretando o desvirtuamento de sua finalidade especifica original.

O art. 19-A da Lei n.º 8.036/1990 prevê expressamente que:
"É devido o depósito do FGTS na conta vinculada do trabalhador cujo contrato de trabalho seja declarado nulo nas hipóteses previstas no art. 37, § 2.º, da Constituição Federal, quando mantido o direito ao salário".
”
.

(...)”.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que as impugnações trazidas pela parte agravante, não têm força suficiente para alterar a decisão monocrática.

O cerne da controvérsia reside na validade dos contratos temporários firmados entre a Administração Pública estadual e a parte autora, bem como no direito ao recebimento do FGTS em decorrência do reconhecimento da nulidade desses contratos.

O Supremo Tribunal Federal, no Recurso Extraordinário 765.320 (tema 916), firmou o entendimento, em sede de repercussão geral, segundo o qual reconhece a nulidade da contratação temporária quando há o desvirtuamento da sua finalidade e autoriza o recebimento de depósito relativo ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS.

A Lei Complementar Estadual nº 600/2017, que disciplina a contratação por tempo determinado no âmbito do Estado de Mato Grosso, estabelece em seu artigo 11 os prazos máximos para as contratações temporárias:

“Art. 11. As contratações de pessoal por tempo determinado observarão o prazo máximo de:

III - 24 (vinte e quatro) meses, nas hipóteses previstas nos incisos X, XIV, XV, XVI, XVII e XVIII do art. 2º e no art. 3º para professor visitante estrangeiro e pesquisador estrangeiro;

III - 30 (trinta) meses, nas hipóteses previstas nos incisos IV, V, X, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX e XXI do art. 2º desta Lei Complementar;
(Nova redação dada pela LC

755/2023,
efeitos a partir de 1º.01.2023)

(...)

§ 2º Apenas os prazos estabelecidos nos incisos I, II e III deste artigo admitem prorrogação por igual período, desde que permaneçam as condições que ensejaram a contratação.”

No caso em análise, conforme documentação juntada aos autos, a parte autora foi contratada para exercer o cargo de analista do meio ambiente, no período de 07/2019 a 07/2022 e 02/2023 a 11/2023. Conforme decisão monocrática, observa-se que no primeiro vínculo houve sucessivas renovações contratuais, perdurando por 36 meses, e por consequência, extrapolando o prazo máximo previsto na legislação estadual vigente à época.

No caso concreto, a sucessão de contratos temporários por aproximadamente três anos evidencia que a necessidade não era temporária, mas sim permanente, o que descaracteriza a excepcionalidade que justificaria a contratação temporária.

Nesse sentido, esta Turma Recursal já consolidou entendimento, conforme se extrai dos precedentes citados na decisão agravada, no sentido de que a sucessiva renovação do contrato temporário descaracteriza a sua natureza de atendimento da necessidade transitória e de excepcional interesse público.

Ante o exposto,
nego provimento
ao agravo interno e mantenho a decisão monocrática que julgou improcedente a pretensão inicial.

Diante do caráter protelatório do recurso, aplica-se multa de 1% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 1.021, § 4º, do CPC.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/09/2025